Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA. IMÓVEL. IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. VIA INADEQUADA.
1. Rejeita-se o alegado vício de citação, considerando que, por não conhecer os efetivos ocupantes do imóvel, o demandante pleiteou a citação de todos os que ostentassem esta condição. 1.1. Integração à lide de outros ocupantes que ainda deve ser objeto de pleito ao Juízo de origem, sob penda de supressão de instância;
2. Demonstrada a condição de proprietário do imóvel, por meio da competente escritura pública devidamente registrada, afigura-se possível em favor do autor o deferimento da liminar de imissão na posse, devendo a controvérsia sobre benfeitorias erigidas por seu eventual ocupante ser deduzida em ação própria;
3. Recurso conhecido e não provido.